Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. a ausência de citação da sócia executada, no cumprimento de sentença, para substituir a pessoa jurídica extinta, por força de distrato social, enseja a extinção do processo pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, os princípios processuais, tais como o da economia, da celeridade processual, da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução de mérito e da boa-fé, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida.
3. À vista disso, essas normas não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.